Tribunal: TJDFT
Processo: 0012157-02.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. INDÉBITO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra acórdão da 5a Turma Cível que, em sede de Apelação Cível, confirmou sentença de procedência dos pedidos formulados por Lucélia Adélia de Sousa. A decisão embargada reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado por fraude na assinatura, comprovada por perícia grafotécnica, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta-benefício da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Houve também majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação da embargante de que parte do valor do empréstimo fraudulento foi creditada na conta da embargada, o que, segundo a tese da instituição financeira, afastaria a caracterização de má-fé e, por conseguinte, a condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A alegação de que a autora teria recebido parte do valor do empréstimo foi exaustivamente enfrentada na sentença e no acórdão, os quais destacaram a inexistência de contrato e a falsificação da assinatura da autora, comprovada por perícia grafotécnica.
5. A instituição financeira não demonstrou a efetiva disponibilização dos valores ou existência de contrato válido, tendo o próprio Banco BMG informado a ausência do contrato e do valor mencionado, corroborando a tese de fraude.
6. A decisão impugnada é clara e fundamentada, inexistindo qualquer omissão quanto aos argumentos relevantes para a solução da controvérsia, sendo incabível, portanto, a pretensão de reexame fático por meio de embargos.
7. O prequestionamento foi alcançado de forma implícita, pois as matérias jurídicas debatidas foram suficientemente enfrentadas no acórdão.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC foi afastada por não se vislumbrar intuito meramente protelatório de forma suficientemente caracterizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura afasta a alegação de ausência de má-fé e justifica a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.”; “2. Não configura omissão o não enfrentamento específico de fato irrelevante para a conclusão do julgado, quando já superado por prova técnica e ausência de contrato.”; “3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa decidida, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV.
Jurisprudência relevante citada: não há.